Tribunal: STF
Processo: STA 440
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
Ementa: RECURSO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Inadmissibilidade. 
   Oposição à decisão concessiva de efeito ativo a agravo de 
   instrumento. Caso de Mandado de Segurança. Agravo improvido. Não 
   cabe pedido de suspensão de segurança contra decisão de relator que 
   concede efeito ativo a agravo de instrumento.